Tribunal: STJ
Processo: 0900015-15.2022.8.12.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891921 - MS (2025/0102802-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A DA S R
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS013656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: T A R A C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
INTERES.
: A E DA S J
ADVOGADO
: LUIS PAULO PERPETUO CANELA - MS015086
INTERES.
: J S DA S
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou adequadamente o fundamento do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, já
que não impugnam os fundamentos da decisão monocrática proferida no
Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182
/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fee3b6a-4552-45cb-87dc-4f94eb66fa5c

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fee3b6a-4552-45cb-87dc-4f94eb66fa5c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891921 - MS (2025/0102802-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A DA S R
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS013656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: T A R A C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
INTERES.
: A E DA S J
ADVOGADO
: LUIS PAULO PERPETUO CANELA - MS015086
INTERES.
: J S DA S
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou adequadamente o fundamento do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, já
que não impugnam os fundamentos da decisão monocrática proferida no
Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182
/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por
A. S. DA R. contra decisão na qual não conheci do agravo em recurso especial.
Consta nos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à
pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 2, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA50155255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:21
Código de Controle do Documento: 06bc3cb9-cdc2-4d76-8d3d-b6e4339f379c

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, por
unanimidade, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.089):
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO (art. 35, caput, da LEI 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART.2o DA LEI 12.850/13) RECURSO DE A. E. da S. J. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS CONDENAÇÕES MANTIDAS PEDIDO DE
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 2o, § § 2o (USO
DE ARMA DE FOGO) E 4o, INCISO I (PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU
ADOLESCENTE), AMBOS DA LEI No 12.850/13 INALTERADAS ALMEJADA
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PRETENSÃO
AFASTADA QUANTUM MANTIDO PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL PARA O ABERTO PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS
IMPOSSIBILIDADE REGIME INICIAL MANTIDO PRETENSÃO DE
RECORRER EM LIBERDADE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE VEDOU
ESSE DIREITO MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE -
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXISTENTES SITUAÇÃO FÁTICA
INALTERADA PRISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, no qual alegou violação aos
arts. 3o, 156, 386 e 619 do Código de Processo Penal; 35 da Lei n. 11.343/2006; 2o, §§
2o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013; 11 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; e 5o,
LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.414/1.425).
Os autos subiram a esta Corte por força de agravo (e-STJ fls. 1.414/1.425).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do recurso (e-STJ fls. 1.642/1.645).
Em seguida, não conheci do agravo em recurso especial com base na
Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 1.649/1.652).
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa alega que a decisão
preferida por este relator deve ser reformada, pois, “a decisão monocrática recorrida,
sem enfrentar de forma adequada os fundamentos jurídicos apresentados, limitou- se a
reiterar os argumentos genéricos da denúncia e a considerar os elementos colhidos na
fase inquisitorial como suficientes para o prosseguimento da ação penal, em manifesta
afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção
.” (e-STJ fls. 1.679/1.684).
de inocência
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
No caso, após análise detida dos autos, tenho que o recurso não reúne as
condições de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA50155255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:21
Código de Controle do Documento: 06bc3cb9-cdc2-4d76-8d3d-b6e4339f379c

A decisão agravada foi proferida mediante os seguintes fundamentos (e-STJ
fls. 840/843):
O agravo não preenche as condições de admissibilidade, pelo que não pode
ser conhecido.
Segundo a orientação desta Corte, cabe ao recorrente, para fins de
superação do óbice da Súmula n. 7/STJ, realizar o efetivo cotejo analítico
entre as teses recursais e o acórdão atacado, a fim de demonstrar que não
será necessário o reexame fático para se acolher sua pretensão recursal.
No caso em questão, a par das razões recursais, percebe-se que a
agravante alegou, de forma genérica, a desnecessidade de reexame dos
fatos para se acolher sua pretensão; e não se desincumbiu do ônus de
realizar efetivo cotejo analítico entre as teses recursais e o acórdão atacado,
o que, portanto, mostra-se insuficiente para destrancar o recurso especial.
Ora, como tem sido reiteradamente decidido por esta Corte Superior, os
recursos devem impugnar especificamente e pormenorizadamente todos os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos.
Assim, não tendo a agravante se desincumbido de tal encargo, é de rigor a
aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: “É inviável o agravo do
art. 545 do ”CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Nesse sentido, cito o entendimento consolidado desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator
fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista a possibilidade de interposição de agravo regimental.
Precedentes.
2. “Consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ, não haverá
sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal
em contrário. Em atenção à legislação vigente, registra-se que o art. 7o, § 2o-
B, da Lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo
regimental na decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial.
O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo
Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento
de agravo em recurso especial”. (AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.383.997/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em , D Je7/11/2023
de ).13/11/2023
3. A falta de impugnação específica e adequada aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial acarreta o não conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme dispõe a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA50155255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:21
Código de Controle do Documento: 06bc3cb9-cdc2-4d76-8d3d-b6e4339f379c

4. No caso em tela, a parte agravante deixou de enfrentar, de forma
satisfatória e fundamentada, os motivos apontados pelo egrégio Tribunal de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, conforme já destacado
na decisão monocrática recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AR Esp n. 2.845.529/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
, grifei.)
19/5/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
PORMENORIZADA
A
UM
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. ART. 163, I, DO CP, C/C AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006.
CONDENAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA
COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO
PERICIAL. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Incide a Súmula 182 do STJ quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A argumentação recursal em torno de normas infraconstitucionais não
pode ser meramente genérica, sem o desenvolvimento de teses efetivamente
vinculadas a elas e sem a demonstração objetiva de como o acórdão
recorrido as teria violado. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Diante do que constou no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, para
se concluir pela absolvição do agravante do crime de dano qualificado, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgRg no AR Esp n. 1.944.529/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, D Je de
, grifei.)
25/4/2022

Ocorre que a defesa, nas razões deste agravo regimental, não impugnou os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, o que atrai
novamente a incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
É que, pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Dessarte, não tendo o agravante se desincumbido de tal ônus, o não
conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, senão vejamos:
Documento eletrônico VDA50155255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:21
Código de Controle do Documento: 06bc3cb9-cdc2-4d76-8d3d-b6e4339f379c

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o,
do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta Corte,
aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.995.672/PA, relator Ministro Olindo Menezes,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
5/4/2022
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. TJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do S
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
7/6/2022
13/6/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:21
Código de Controle do Documento: 06bc3cb9-cdc2-4d76-8d3d-b6e4339f379c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102802-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.891.921 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006363720228120049 00009958420228120049 08002564420238120049
08008620920228120049 08009885920228120049 09000117520228120049
09000126020228120049 09000134520228120049 09000143020228120049
09000151520228120049 09000169720228120049 09000178220228120049
14042100220238120000 6363720228120049 8002564420238120049
8008620920228120049 8009885920228120049 9000117520228120049
9000126020228120049 9000134520228120049 9000143020228120049
9000151520228120049 9000169720228120049 9000178220228120049
9958420228120049
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T A R A C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
AGRAVANTE
: A E DA S J
ADVOGADO
: LUIS PAULO PERPETUO CANELA - MS015086
AGRAVANTE
: J S DA S
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
AGRAVANTE
: A DA S R
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS013656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: E R C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A DA S R
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS013656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: T A R A C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
INTERES.
: A E DA S J
ADVOGADO
: LUIS PAULO PERPETUO CANELA - MS015086
INTERES.
: J S DA S
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605515551047605065@
2025/0102802-5 - AREsp 2891921 Petição : 2025/0071588-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:15:29
Código de Controle do Documento: CB58D0CB-805A-4001-83FD-7A706A16BD35

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102802-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.891.921 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605515551047605065@
2025/0102802-5 - AREsp 2891921 Petição : 2025/0071588-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:15:29
Código de Controle do Documento: CB58D0CB-805A-4001-83FD-7A706A16BD35